Tribunal: TJDFT
Processo: 0706976-36.2021.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
CONSUMIDOR. TV POR ASSINATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, “dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
3. A autora narrou que recebeu cobranças no valor de R$ 1.972,58 relacionado a um contrato com a ré. Entretanto, esclareceu que não celebrou qualquer contrato com a empresa. Assim, requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação da ré ao pagamento de R$ 7.000,00, a título de danos morais (ID 34058368). A sentença acolheu a preliminar de ausência de interesse de agir quanto à declaração de inexistência de débito, pois já reconhecido na via administrativa, bem como julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais (ID 34058407). A recorrente pleiteia a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais (ID 34058812).
4. É incontroverso que experienciar o fato narrado causou transtornos à autora, mas ela não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer mácula a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou a constrangimento capaz de lhe abalar os atributos da personalidade, porquanto a situação, embora inoportuna, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Ademais, não consta dos autos documento que ateste a negativação do nome da autora no cadastro de inadimplentes em razão desses fatos. Desse modo, embora tenha havido falha na prestação do serviço, o que causou aborrecimentos à autora em razão de ligações e mensagens de cobranças, esse fato, por si só, não enseja indenização por danos morais.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado e concedido, fica suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.